Tribunal: TJES
Processo: 5002541-83.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002541-83.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DENARDI

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de provas do fato constitutivo do direito, após promover o julgamento antecipado da lide. O recorrente sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, dada a falta de análise dos requerimentos de produção de prova formulados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com decreto de improcedência por falta de provas, quando não oportunizada a produção probatória requerida pela parte para demonstrar a irregularidade da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, justificado pela suficiência do conjunto probatório ou pela natureza exclusivamente de direito da matéria, revela-se incompatível com a posterior improcedência do pedido fundamentada na ausência de comprovação dos fatos alegados. 4. Tal proceder caracteriza comportamento contraditório do órgão julgador, vedado pelo ordenamento processual, pois impede a parte de se desincumbir do ônus probatório para, em seguida, penalizá-la pela insuficiência de provas. 5. A supressão da fase instrutória, com o indeferimento tácito das provas e o julgamento desfavorável, acarreta inequívoco prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, impondo a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova requerida seguido de julgamento antecipado da lide com improcedência do pedido por ausência de provas. 2. É vedado ao julgador obstar a instrução processual sob o argumento de inutilidade e, ato contínuo, decidir o mérito em desfavor da parte pela falta de comprovação do direito alegado.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.767.647/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 25.08.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 457.204/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTONIO DENARDI
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
(
id. 16470172
), que julgou improcedente a “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”, proposta em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
.

Em suas razões recursais (
id. 16470173
), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o Juízo
a quo
julgou o mérito de forma antecipada sem se debruçar sobre os pedidos de prova formulados em réplica, culminando em sentença prolatada sem a necessária instrução processual.

No mérito, aduz que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade e a higidez da suposta contratação. Argumenta que os documentos apresentados pela apelada não demonstram a efetiva manifestação de vontade, tampouco há no suposto contrato menção clara quanto aos benefícios ou contraprestações ofertadas, violando o dever de informação.

Pugna, assim, pelo acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para dilação probatória. Subsidiariamente, requer a reforma do
decisum
para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais, declarando-se a inexistência do débito e condenando-se a apelada à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
id. 16470177
).

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5002541-83.2023.8.08.0011

APELANTE: MARCOS ANTONIO DENARDI

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Nas razões de apelação, suscita o apelante preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o douto Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a necessária instrução probatória, deixando de apreciar os requerimentos de produção de provas formulados em réplica e essenciais ao deslinde da controvérsia fática instaurada.

Compulsando os autos, observa-se que o douto magistrado de origem promoveu o julgamento antecipado da demanda sob o fundamento de que a matéria controvertida seria exclusivamente de direito, ao mesmo tempo que o conjunto documental seria suficiente à formação de seu convencimento.

Todavia, ao proferir o decreto de improcedência, o Juízo fundamentou sua convicção justamente na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, asseverando que este não se desincumbiu do ônus de demonstrar o vício de consentimento ou a fraude.

Tal proceder configura comportamento contraditório do órgão julgador, vedado pelo ordenamento processual vigente. Não se afigura lícito indeferir (ainda que tacitamente) a dilação probatória sob o argumento de inutilidade e, ato contínuo, julgar o pedido improcedente por falta de provas.

Cumpre ressaltar, ainda, que a réplica instaurou debate específico acerca do cumprimento do dever de informação pela apelada, especialmente em razão da vulnerabilidade do consumidor idoso, elemento que não recebeu enfrentamento pela sentença.

Em síntese, o juízo de origem deixou de examinar questão relativa à ausência de informação adequada e completa, fundamento expressivo da pretensão autoral, e, simultaneamente, julgou improcedente o pedido sob o argumento de falta de provas, não obstante já ter sido deferida a inversão do ônus probatório e ter o consumidor requerido a produção de provas técnicas voltadas justamente à demonstração do vício de vontade na suposta adesão contratual.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que “
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção
, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa.
”. (AgInt no AREsp n. 2.767.647/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Assim, "
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia e posterior improcedência do pedido em face da ausência da prova que se pretendia produzir
" (AgInt no AREsp n. 457.204/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 7/12/2023).

No caso concreto, a controvérsia central, referente à higidez do consentimento na contratação eletrônica e à autenticidade dos registros digitais apresentados, demanda esclarecimentos fáticos que excedem a simples análise documental. A complexidade dos elementos trazidos pela parte ré demanda, se requerida, a realização de perícia técnica ou, ao menos, a oportunidade de o autor confrontar especificamente a integridade dessa documentação.

Desse modo, a supressão da fase instrutória gerou inequívoco prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação do
decisum
para que se viabilize a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
suscitada para
anular a sentença
apelada, reconhecendo o cerceamento de defesa, e determino o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, facultando às partes a produção das provas pertinentes à controvérsia fática, especialmente quanto à regularidade e autenticidade da adesão digital.

É como voto.